Tribunal: TCU
Processo: 021.307/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7618/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.307/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Catia Lima de Souza (XXX.521.906-XX); Dilma Fuscaldi de Figueiredo (XXX.188.356-XX); Gloria Maria dos Santos Martins (XXX.389.186-XX); Haidee Tagliati Passos (XXX.767.687-XX); Ieda de Jesus Tagliati (XXX.413.586-XX); Lucia Helena Tagliati Duarte (XXX.484.726-XX); Lucia Maria (XXX.491.596-XX); Manuel Ferreira Baptista (XXX.606.446-XX); Neuza Maria de Jesus Tagliati (XXX.950.976-XX); Patricia Lima de Souza (XXX.553.006-XX); Regina Celia Baptista (XXX.039.546-XX); Rosa Maria Tagliati (XXX.175.356-XX); Tania Cristina da Conceicao Tagliati (XXX.293.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.